Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-12.2007.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002189-12.2007.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES GIMENES - CPF: 013.333.059-15 (APELADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PUBLICAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ultrapassado o prazo quinzenal para a interposição de Apelação Cível, sem que tenha sido procedida protocolização do recurso, impõe-se o não conhecimento, registrando-se que posterior anulação de publicação, em face de repetição de publicação não tem o condão de obstar a fluidez do prazo já iniciado, e de que a decisão não tenha sofrido qualquer alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação de Indenização no
2189-12.2007.8.11.0005
(Código n. 33959)
, movida por
ANTONIO RODRIGUES GIMENES e SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido e
CONDENOU
o Requerido/Apelante à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, em favor dos autores, quantia esta que perfaz R$ 1.138.603,10 (um milhão e cento e trinta e oito mil e seiscentos e três reais e dez centavos). A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da condenação.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando a existência de litispendência, à luz do artigo 337 do CPC, vez que a ação tem partes, pedido e causa de pedir idênticos ao processo n. 0001387-14.2007.811.0005.

Argumenta que “Da leitura das cópias referentes à ação n. 0002007.8.11.0005, ajuizada perante a esta mesma secretaria – 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, verifica-se que os Embargados pleiteiam o recebimento de ação ressarcimento de valores que alegam terem sido pagos indevidamente ao requerido no valor de R$ 93.062,42, em 30.11.1995 que atualizados estaria no valor de R$ 103.452,24, referente à cédula de Crédito de n. 90/00027-7”. (ID. Num. 22424956 – págs. 4 e 5)

Defende, ainda, a falta de interesse processual e a impossibilidade jurídica do pedido, eis que “(...) O Requerente pede a repetição de indébito, de valores supostamente pagos a maior em função da decisão proferida na ação de cobrança promovida pelo Recorrente e afirma que estão todas quitadas, NÃO COMPROVA O PAGAMENTO (e nem poderia tendo em vista que sequer junta aos autos os Slips/demonstrativos que indicam tal situação) ”. (ID. Num. 22424956 – pág. 8)

Assevera que “(...) A sentença dos autos no 09/2001 da 02a Vara Cível de Diamantino – MT já transitou em julgado em 14.02.2006, não havendo mais discussão sobre quem tem direito ao recebimento de valores referente à operação 90/00027-7 e seus 03 (três) aditivos de retificação e ratificação, como pretendeu discutir os autores na presente ação”. (ID. Num. 22424957 – pág. 2)

Sustenta que a pretensão está prescrita, nos termos do artigo 2028 do CPC, uma vez que “(...) Conforme registrado na petição inicial, a cédula que se pretende a repetição de valores foi emitida nos anos de 1987/1988 e 1990, não traz comprovantes de quitação ao processo, mas alega ter quitado a cédula. Pede a inversão com base no Código do Consumidor. Ocorre que a aplicação do CDC implica na prescrição do presente feito, e mesmo as luzes da legislação Cível a pretensão está prescrita”.

No mérito, alega que os autores jamais pagaram os valores ao Banco Recorrente, pois tiveram suas dívidas alongadas por meio da Lei n. 9.138/95 e Resolução n. 2.238/1996, de acordo com a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 96/70189-7, de modo que se mostra impossível a repetição em dobro, ante a ausência de pagamento.

Argumenta que, ainda que fosse devida a restituição, os parâmetros para a correção devem obedecer ao seguinte: a) correção monetária a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei n. 6.899/1981 e; b) juros moratórios de 1% ao ano, desde a citação, pois o período anterior está prescrito, à luz do artigo 179 c/c o artigo 178, § 10, III, do Código Civil/1916.

Aponta que a sentença privilegia o enriquecimento sem causa, pois ficou demonstrado que a parte Apelada não comprovou o pagamento, conforme se depreende dos documentos carreados.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão do Autor/Apelado, bem como para reconhecer que não houve comprovação do pagamento realizado.

Alternativamente, pede que a correção monetária seja aplicada na forma da Lei n. 6.899/81, artigo 1o, § 2o, e art. 6o da Lei n. 8088/90 e os juros legais, sem capitalização e a partir da citação, conforme dispõe os artigos 396, 405 e 406 do Código Civil, invertendo-se o ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, sendo apresentada preliminar de intempestividade recursal. Defende a inconsistência das razões recursais, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela elevação da verba honorária advocatícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

Em contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de intempestividade do recurso, alegando que os Embargos de Declaração, interpostos tanto pelo Autor/Apelado, como pelo Requerido/Apelante, foram julgados em 25/7/2019 e publicados, respectivamente, em 30/7/2.019 e 31/7/2019. E que não foi observado o prazo recursal de 15 (quinze) dias para a protocolização da apelação, uma vez que ela deveria ocorrer até 21/8/2019; todavia, somente houve a protocolização em 18/9/2.019, totalmente fora do prazo legal.

Após a devida análise do feito, tenho que a preliminar merece prosperar, pois, efetivamente, não há qualquer comprovação de que houve a protocolização do recurso de apelação dentro do prazo previsto.

Cumpre salientar que o chamamento do feito à ordem não influenciou a contagem do prazo para interposição do recurso, vez que não houve qualquer anulação da decisão datada de 25/7/2019.

Registre-se que foi anulada decisão posterior, datada de 30/8/2019, uma vez que era apenas uma repetição da decisão datada em 25/7/2019, sendo que esta vigorou normalmente, culminando em 21/8/2019, sem que fosse apresentado o apelo.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
ACOLHER
a preliminar de intempestividade, razão por que dele não conheço.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020